Tribunal: TJPA
Processo: 0835828-66.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835828-66.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: SERGIO BRAGA CORDEIRO, LIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FECHAMENTO DE RUA. AS RUAS QUE COMPÕEM O CONJUNTO SÃO RUAS SEM SAÍDA. MOLDES PRECONIZADOS NO ART. 1º DA LEI MUNICIPAL 9.353/2018. PERMISSÃO LEGAL DO FECHAMENTO DAS VIAS ASSIM DENOMINADAS, DESDE QUE, NÃO TENHAM CONTINUIDADE EM MALHA VIÁRIA NA OUTRA EXTREMIDADE COMO
IN CASU.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Nesse contexto,
a priori
as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018 enquadram-se na realidade das alamedas n.ºs 3 e 4, posto que caracteriza como uma via “sem saída”, a qual permite a colocação de portões, conforme disciplina o artigo 1º da referida Lei Municipal.

2. Deste modo, por se tratar de via denominada “ruas sem saída”, a alamedas do Conjunto Jardim Maguari enquadram-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida em remessa necessária.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de
Apelação
Cível interposto pelo
Município de Belém
e em Remessa Necessária manter a sentença
in totum
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam-se de
REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado
por SÉRGIO BRAGA CORDEIRO
e
LIVALDO FONSECA DE OLIVEIRA
contra ato da
SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BELÉM
, concedeu a segurança pleiteada pelos impetrantes, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar aos impetrados que se abstenham de retirar os portões que cercam as Alamedas 03 e 04 do Conjunto Maguari.

A sentença vergastada restou assim lançada (id. 3814423 - págs.1/6):

(...)

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar anteriormente concedida, para determinar aos impetrados que se abstenham de retirar os portões que cercam as Alamedas 03 e 04 do Conjunto Maguari, pelas razões expostas. Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015. Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 14, § 1º da Lei 12.016/2009. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Belém, 19 de maio de 2020.

Em suas razões recursais (id. 3814428 - págs.1/11), o ente municipal argumentou que as Alamedas 03 e 04 não podem e nem devem ser consideradas como ruas “sem saída’’, ainda, pontua que ao permitir o fechamento de via pública, releva-se como inconstitucional, porque impede o exercício de garantia fundamental de ir e vir limitando-a em prol de um determinado grupo, o que não se mostra legítimo.

Por fim, requereu a reforma da sentença com a denegação da ordem e reconhecimento da ilegitimidade do fechamento da via pública da forma como é feita pelos impetrantes.

Os apelados apresentaram contrarrazões, refutando as razões recursais em todos os seus termos (id. 3814440 - págs. 1/8).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento da remessa dos autos e pelo conhecimento e provimento do recurso manejado (id. 7849583 - págs. 1/5).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, assim como conheço da Remessa Necessária nos termos do art. 496, do CPC, pelo que passo as suas análises em conjunto.

Cinge-se o mérito recursal acerca do acerto ou não da sentença mandamental que determinou a proibição de qualquer ato da Secretaria de Urbanismo que implicasse na retirada dos portões das Alamedas nº 03 (três) e 04 (quatro) do Conjunto Jardim Maguari.

Sobre a matéria, sabe-se que as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018 enquadram-se na realidade das alamedas, posto que caracterizam como uma via “sem saída”, a qual permite a colocação de portões, conforme disciplina o artigo 1º da referida Lei Municipal, vejamos:

Art. 1º. Fica permitida a instalação de portão, cancela, correntes, ou similares, na entrada de vilas, ruas, e/ou qualquer via que se articula em uma de suas extremidades e cujo traçado original não tem continuidade com a malha viária da outra extremidade, denominadas “ruas sem saída”.

O § 1º deste mesmo artigo, ainda complementa da seguinte forma, senão vejamos
in verbis
o referido dispositivo legal:

§ 1º. Somente será admitida a instalação em acessos a vilas, ruas e/ou qualquer via, cuja passagem seja exclusivamente para acesso às casas nelas existentes, sendo vedada a instalação, quando estes acessos servirem de passagem para outros locais, especialmente áreas verdes de uso público ou áreas institucionais.

Deste modo, por se tratar de vias denominadas “ruas sem saída”, as alamedas nº 03 e 04 do Conjunto Jardim Maguari enquadram-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas.

Não se pode negar a competência do Município para legislar sobre assunto de interesse local e promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano (art. 30, I, V, e VIII, da CF).

Ademais, a via pública sofre restrição apenas de passagem de veículos e não de pedestres, não se podendo considerar a existência de violação ao direito de locomoção, que não é absoluto e pode ser conciliado com outros, dentre os quais o da segurança.

Anote-se que a jurisprudência pátria já reconheceu o direito em questão, valendo registrar os seguintes precedentes:

AÇÃO DEMOLITÓRIA - MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO - LOTEAMENTO RESIDENCIAL TOCA DOS DOURADOS VIA DE TRÂNSITO -
INSTALAÇÃO DE PORTÃO E GUARITA DE VIGILÂNCIA PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA NO LOCAL - CONTROLE DE TRÂNSITO POR MONITORAMENTO VISUAL QUE NÃO REPRESENTA VEDAÇÃO DE ACESSO AO LOTEAMENTO - PROVIDÊNCIA AUTORIZADA POR LEI MUNICIPAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DE IR E VIR
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA -RECURSO PROVIDO (Apelação nº 0004006-02.2004.8.26.0587 8ª Câmara de Direito Público Câmara de Direito Público rel. Des. Paulo Dimas Mascareis j. 22.08.2012).

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO.
As obstruções construídas pelo réu, em conformidade com a autorização do Município de Jandira, não violam o direito de locomoção. Medida que se impõe em defesa da segurança da coletividade. Recurso desprovido (
Apelação nº 0003448-79.2008.8.26.0299 5ª Câmara de Direito Público rel. Des. Nogueira Diefenthäler j. 02.12.2013).

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RUA - FECHAMENTO -OBRIGAÇÃO DE FAZER - LIBERAÇÃO DO ACESSO - POSSIBILIDADE:
Demonstrado que se trata de viela imprópria ao trânsito de veículos, o fechamento pode ser realizado no leito carroçável, mantida a livre circulação no passeio ou na área de passagem de pedestres.
(Apelação nº 0197702-76.2008.8.26.0000 10ª Câmara de Direito Público rel. Des. Teresa Ramos Marques j. 05.11.2012).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Lei nº 8.758, de 18 de janeiro de 2017, do Município de Jundiaí, que "autoriza fechamento de ruas sem saída, vilas e loteamentos nas condições que especifica" – Pretensão de que seja declarada a inconstitucionalidade da expressão
"ruas sem saída, vilas e
"
constante do art. 1º dessa lei –
Inconstitucionalidade inocorrente
– Ausência de invasão de competência legislativa da União sobre direito civil –
Matéria em julgamento que é tipicamente local (art. 30, I e VIII, CF e art. 144 da CE), dispondo sobre autorização de fechamento de ruas sem saída, vilas e loteamentos, nas condições que especifica – Norma que não impede o exercício da liberdade de locomoção das pessoas de modo geral – Comprometimento do direito de ir e vir de pessoas não bem intencionadas, ou cujas intenções não digam respeito propriamente às daquelas que naqueles locais residem – Medida de controle e conhecimento do acesso que preserva o direito à segurança pública, o que atua também no interesse da sociedade em geral
,
visto como os órgãos encarregados desse mister de algum modo ostentam maior disponibilidade de atuação noutras áreas da cidade – Necessidade de ponderar os valores em jogo dentro de uma lógica razoável – Projeto, ademais, que antes de transformado em lei, foi levado a audiência pública, nela não havendo manifestação de contrariedade pela sociedade, a indicar atender ao interesse coletivo – Precedentes do Órgão Especial. Ação julgada improcedente, cassada a liminar. (TJ-SP - ADI: 20159482120188260000 SP 2015948-21.2018.8.26.0000, Relator: João Carlos Saletti, Data de Julgamento: 22/08/2018, Órgão Especial, Data de Publicação: 23/08/2018).

Na oportunidade, trago, outrossim, julgado de nossa própria Corte Estadual que entendeu de forma convergente ao posicionamento aqui adotado, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - DEFERIDA A LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO DA SECRETARIA DE URBANISMO QUE IMPLIQUE EM RETIRADA DOS PORTÕES DAS ALAMEDAS Nº 05 (CINCO) E 06 (SEIS) DO CONJUNTO JARDIM MAGUARI, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – Nesse sentido, a priori as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018 enquadram-se na realidade das alamedas, posto que caracterizam como uma via “sem saída”, a qual permite a colocação de portões, conforme disciplina o artigo 1º da referida Lei Municipal.

2 – Deste modo, por se tratar de vias denominadas “ruas sem saída”, as alamedas nº 05 e 06 do Conjunto Jardim Maguari enquadram-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas. 3 - Diante deste contexto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento no sentido de que seja mantida a r. decisão ora objurgada. ACÓRDÃO ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020. Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento. (TJ-PA - AI: 0808049692019814000 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 27/01/2020, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 05/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DEFERIDA A LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO DA SECRETARIA DE URBANISMO QUE IMPLIQUE EM RETIRADA DOS PORTÕES DA ALAMEDA N° 14 DO CONJUNTO JARDIM MAGUARI, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Nesse sentido, a priori as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018 enquadram-se na realidade da alameda n.º 14, posto que caracteriza como uma via “sem saída”, a qual permite a colocação de portões, conforme disciplina o artigo 1º da referida Lei Municipal.

2. Deste modo, por se tratar de via denominada “ruas sem saída”, a alameda n° 14 do Conjunto Jardim Maguari enquadra-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Nesse sentido, entendo que não existe reparo que mereça ser realizado na sentença recorrida, vez que coaduna com as disposições legais regulamentadoras.

Dessa forma, entendo necessária a manutenção da sentença posto que o apelante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA
APELAÇÃO
CÍVEL, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, tudo de acordo com a fundamentação ao norte lançada.

É o voto.

Belém, 29/08/2023